Tribunal: TJMT
Processo: 1002071-39.2023.8.11.0011
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002071-39.2023.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA - CNPJ: 38.056.833/0001-47 (RECORRENTE), DELICIA RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 241.656.111-15 (RECORRIDO), LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO - CPF: 018.912.981-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA – DESCONTO NÃO AUTORIZADO – DANO MORAL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – PREPARO NÃO COMPROVADO – DESERÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Recorrente que deixa de juntar aos autos no prazo legal a comprovação do preparo recursal.

Recurso que deve ser julgado deserto ante a ausência da prova do recolhimento do preparo recursal.

Inteligência da norma legal (Lei nº 9.099/95, art. 42, §1º), que se fortalece pelos textos da Súmula nº 8 da Turma Recursal Única do TJMT e Enunciado nº 80 do Fonaje.

Condenação em custas processuais e honorários advocatícios que advém do entendimento vazado no Enunciado nº 122 do Fonaje.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamada contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou parcialmente procedente a ação nos seguintes termos:

Pelo o exposto,

nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, opino por julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, para o fim de:

I – CONDENAR
os requeridos, solidariamente, ao pagamento a título de danos morais à parte Autora no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com fulcro nos artigos no art. 5.º, V da CF/88 c/c art. 14 da Lei n.º 8.078/90, incidindo-se correção monetária e juros a partir da data do arbitramento, forte na Súmula 362 do STJ;

II - CONDENAR
os requeridos, solidariamente, à RESTITUIÇÃO dos valores descontados indevidamente,
em dobro
, cujo valor deverá ser apurado na execução, sem prejuízo das parcelas descontadas após o ajuizamento da ação, valor este que deverá ser corrigido pelo INPC desde a propositura da ação (art. 1º, § 2º, Lei n. 6899/81) e juros de 1% ao mês desde a citação válida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

A parte recorrente sustentou a necessidade de reforma da sentença para o fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e, subsidiariamente, que seja reduzido o montante da condenação por dano moral e que a restituição de valores se dê na forma simples, afastando a dobra.

A parte recorrida pleiteia a manutenção da sentença objeto do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

O presente recurso não deve ser conhecido.

Questão que prefere às demais diz com a admissibilidade do recurso inominado interposto, o qual no caso em exame não preenche o requisito extrínseco consistente no preparo recursal.

Colhe-se da norma prevista na Lei Processual (CPC, art. 1.007) que compete ao recorrente comprovar, no ato de interposição do recurso, quando a lei o exigir, o respectivo preparo.

Na hipótese desta justiça especializada o preparo deve ser feito, independentemente, de intimação no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da interposição, tal o que determina a norma Regente (Lei nº 9.099/95, art. 42, §1º).

Consta ainda entendimento, inclusive, já sumulado pela Turma Recursal Única do TJMT no que toca à obrigatoriedade da comprovação do preparo nas 48 (quarenta e oito) horas que se seguirem à interposição do recurso inominado, o que vem externado na Súmula nº 8, valendo transcrever:

SÚMULA 8:
O preparo deve ser comprovado nos autos no prazo de 48 horas, após a interposição do recurso inominado, sob pena de deserção.

Logo, não tendo a parte recorrente juntado aos autos documento comprobatório do recolhimento do preparo, não se há de ser admitido o processamento do presente recurso, eis que caracterizada a deserção.

Reforça ainda o referido entendimento o texto do Enunciado Fonaje nº 80, cuja redação igualmente transcrevo como fundamento da decidir:

ENUNCIADO 80
– O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995) (nova redação –
XII Encontro
Maceió-AL).

Nesse sentido, nenhuma dúvida remanesce de que não basta o recolhimento, competindo à parte recorrente que o comprove nos autos, o que, todavia, não ocorreu no caso em exame, sequer existindo a informação do recolhimento.

Assim, diante dos fundamentos acima transcritos e da ausência da imprescindível comprovação do recolhimento do preparo outra consequência não resta, senão a de reconhecimento da deserção do recurso inominado interposto pela parte reclamada em face da sentença prolatada no presente feito.

Logo, não há como conhecer do recurso, eis que ausente o preparo.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto, posto que deserto.

Nos termos do Enunciado nº 122 do Fonaje
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais.

CONDENO
ainda a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 20% (dez por cento) do valor da condenação por dano moral.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023